Tribunal: TJBA
Processo: 8005522-44.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005522-44.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA e outros Advogado(s): CASSIO RAMOS HAANWINCKEL, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU APELADO: CAMILA BASTOS BACELAR COSTA Advogado(s):CAMILA BASTOS BACELAR COSTA, BRUNO TORRES AMORIM ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DEFEITUOSO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora contra Shell Brasil Petróleo Ltda. e Raízen Combustíveis S.A., em razão de defeito na prestação de serviço de troca de óleo em posto que ostentava a bandeira Shell, que resultou na cristalização do líquido de arrefecimento e entupimento do radiador do veículo. Sentença de procedência condenou as rés ao pagamento de R$ 3.970,00 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais. Interposição de recurso de apelação pelas rés questionando legitimidade passiva e ausência de responsabilidade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) as empresas detentoras da marca Shell possuem legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de serviço prestado em posto que ostenta sua bandeira; e (ii) se há responsabilidade civil das requeridas pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora. III. Razões de decidir A legitimidade passiva das empresas detentoras da marca Shell está configurada pela aplicação da teoria da aparência e do princípio da solidariedade na cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, CDC), uma vez que, ao permitirem o uso de sua marca no estabelecimento, inseriram-se na cadeia de fornecimento, criando legítima expectativa no consumidor quanto à qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. A responsabilidade civil objetiva das fornecedoras está demonstrada pela prova técnica que atestou a cristalização do líquido de arrefecimento em decorrência da utilização indevida do produto em concentração incompatível, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (art. 14, CDC). Os danos materiais no valor de R$ 3.970,00 correspondem à desvalorização do veículo somada ao valor residual de reparo pendente, constituindo prejuízo palpável decorrente diretamente do serviço defeituoso. Os danos morais no valor de R$ 7.000,00 são devidos em razão do sofrimento, angústia e frustração experimentados pela consumidora, que extrapolam o mero dissabor cotidiano, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da indenização. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. Na relação de consumo, a empresa detentora de marca que permite seu uso em estabelecimento comercial responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência e o princípio da solidariedade na cadeia de fornecimento. 2. A utilização indevida de produto incompatível com as especificações técnicas do veículo, por orientação inadequada do prestador de serviço, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do fornecedor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2397734/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.12.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação n. 8005522-44.2019.8.05.0080 , em que figuram como apelantes SHELL BRASIL PETROLEO LTDA e RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., e apelada CAMILA BASTOS BACELAR COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares arguidas, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA